Tribunal: TJES
Processo: 5018002-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018002-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONAN MENGAL

AGRAVADO: MATEUS ROSA DA CRUZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DE CNH. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização por acidente de trânsito, deferiu medidas de bloqueio de veículo via RENAJUD, ativos financeiros via SISBAJUD, restrições societárias e suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do réu, sob o fundamento da gravidade do acidente e da conduta do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de medidas cautelares de ofício pelo magistrado, aliada à ausência de detalhamento do contraditório na ata de audiência, configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC) para a manutenção das constrições patrimoniais e pessoais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC autoriza o magistrado a determinar, de ofício, medidas acautelatórias destinadas a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, não decorrendo daí, por si só, nulidade automática do pronunciamento judicial.

4. O reconhecimento de suspeição ou parcialidade do magistrado pressupõe a demonstração inequívoca das hipóteses do art. 145 do CPC, não se caracterizando pelo mero descontentamento da parte com o teor das decisões judiciais.

5. A determinação de constrições patrimoniais e medidas assecuratórias exige demonstração de risco concreto à satisfação do crédito, como indícios de dilapidação patrimonial ou manobras para frustrar credores.

6. Alegações baseadas em hipóteses abstratas e possibilidades incertas sobre a dissipação de bens, sem prova de atos concretos de alienação ou ocultação, revelam a ausência de suporte probatório mínimo do
periculum in mora
.

7. A suspensão da CNH qualifica-se como medida executiva atípica destinada a compelir o devedor ao pagamento na fase de cumprimento de sentença, carecendo de utilidade assecuratória na fase de conhecimento da ação indenizatória.

8. A aplicação de restrições de direitos com viés meramente punitivo é incompatível com a natureza da demanda cível, devendo a apuração de eventuais ilícitos de trânsito ocorrer na esfera competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

1. DAS PRELIMINARES

Sustenta o agravante a nulidade do
decisum
em razão de suposta parcialidade e atuação de ofício do magistrado de origem, que teria determinado as medidas constritivas sem prévio requerimento da parte autora.

Todavia, a insurgência não merece prosperar. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o poder geral de cautela, insculpido no art. 297 do CPC, autoriza o magistrado a determinar, de ofício, medidas acautelatórias destinadas a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Nessa mesma senda, manifestei-me acerca da alegação impeditiva
em avaliação preliminar:

(...) Todavia, a atuação de ofício do magistrado na determinação de medidas cautelares não implica, por si só, a nulidade automática da decisão. O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas acautelatórias no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. (...)

No que concerne à alegação de suspeição, o reconhecimento do vício pressupõe demonstração inequívoca de uma das hipóteses legalmente previstas no art. 145 do CPC, por meio do competente incidente (art. 146 do CPC), o que não ocorreu. Ademais, o mero descontentamento da parte com o teor das determinações judiciais, ainda que reputadas excessivas ou juridicamente inadequadas, não se confunde com parcialidade subjetiva apta a ensejar o afastamento do magistrado.

Finalmente, argumenta o recorrente, preliminarmente, que a decisão teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório. Entretanto, colhe-se do termo de audiência de ID nº 16638760 que ambas as partes e seus respectivos patronos estavam presentes no ato em que as medidas foram deliberadas.

Embora a ata não detalhe, de forma minuciosa, o
iter
argumentativo antecedente à deliberação, tampouco se extrai, em juízo perfunctório, nulidade manifesta bastante para invalidar, por si só, o pronunciamento judicial, mormente porque as tutelas provisórias de urgência dispensam, em regra, contraditório prévio, nos termos do art. 9º, inc. I, do CPC.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

2. DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a manutenção das constrições patrimoniais e pessoais determinadas na origem.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual deferi parcialmente tutela provisória recursal, razão pela qual o
recurso merece ser integralmente provido.

Isso porque, para a concessão da tutela provisória de natureza antecipada ou cautelar, exige o diploma processual a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a probabilidade do direito é robusta, lastreada em registro audiovisual que documenta o acidente e na gravidade das lesões sofridas pelo agravado. Contudo, o perigo de dano deve ser analisado de forma individualizada para cada medida imposta.

2.1. DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD E RESTRIÇÕES SOCIETÁRIAS

Quanto ao bloqueio de ativos financeiros e ao impedimento de alterações contratuais nas empresas DEGUSTR e AGROVILA, de que é sócio o agravante, a reforma da decisão é medida que se impõe.

As medidas de arresto e constrição de ativos financeiros e restrição patrimonial exigem, nos termos do art. 301 do CPC, a demonstração de risco concreto à satisfação do crédito, como indícios de dilapidação patrimonial ou manobras para frustrar credores.

Conforme se depreende dos autos, as contrarrazões apresentadas pelo agravado limitam-se a trabalhar com hipóteses abstratas e possibilidades incertas, não havendo prova ou mesmo indícios de que o agravante esteja se desfazendo de seu patrimônio, de sorte que admitir constrições severas com base em meras conjecturas importaria indevido alargamento dos pressupostos legais da tutela de urgência.

2.2 DA SUSPENSÃO DA CNH

Em relação ao bloqueio da CNH do agravante, a providência mostra-se igualmente inadequada.

A suspensão da habilitação para dirigir, conquanto admitida como medida executiva atípica (art. 139, IV, do CPC), destina-se, num exercício de necessidade-adequação-proporcionalidade, a compelir o devedor ao pagamento em fase de cumprimento de sentença, carecendo de utilidade prática ou natureza assecuratória na fase de conhecimento de uma ação indenizatória.

Com efeito, a aplicação da medida com feição meramente punitiva - como no caso - é incompatível com a natureza da demanda cível, devendo eventuais crimes de trânsito serem apurados na esfera competente.

2.3 DA RESTRIÇÃO VIA RENAJUD

Por fim, no que concerne à restrição de transferência do veículo via RENAJUD, entendo que a decisão também comporta reforma, em que pese o entendimento outrora adotado em sede liminar.

Embora tal medida seja menos onerosa que o bloqueio financeiro, o requisito do
periculum in mora
permanece deficitário.

Desde o início do trâmite processual, não foram coligidos aos autos indícios de que o agravante tenha tentado alienar o bem ou ocultá-lo da jurisdição. A inexistência de atos concretos de dilapidação patrimonial deve conduzir à liberação do gravame, em observância ao princípio de que a restrição de direitos, mesmo que branda, exige suporte probatório mínimo de urgência, o qual não se verifica na espécie.

A tese ora sustentada encontra eco na jurisprudência deste Tribunal, como se depreende da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002470-85.2021.8 .08.0000 AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA AGRAVADO: WILLIAM JOSÉ MAYER DE SOUZA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
.
DEMANDA DE ORIGEM EM FASE DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO “PERICULUM IN MORA”.
DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A MEDIDA RESTRITIVA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)
Na situação vertente, em que se está diante de ação indenizatória, ainda em fase de conhecimento, não há nenhuma comprovação da urgência da medida e do perigo de dano capaz de gerar a concessão da tutela provisória requerida na origem pelo autor agravado, afinal, não há prova nenhuma, até o momento, de que a agravante está dilapidando o patrimônio que possui ou que visa se ocultar para não fazer o pagamento de eventual condenação que vier a sofrer em decorrência da lide originária.
(...) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002470-85.2021.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

E, em reforço, colhem-se precedentes de outros tribunais pátrios em idêntica direção,
verbis
:

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA INDEFERIDA. I. CASO EM EXAME: 1 .
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar o arresto de Bens e bloqueio de transferência do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a possibilidade de liminarmente determinar o arresto dos bens pertencentes aos agravados até o limite do crédito pretendido, além do bloqueio de transferência do veículo indicado . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
Necessidade de dilação probatória, a ser exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4 . Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 5 . Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20347476820258260000 São Paulo, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 10/03/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA -ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . Não estando presentes tais requisitos, exigindo a questão maior dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela da tutela de urgência pretendida.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20709664320258130000, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 29/01/2026, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2026)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o imediato levantamento de todas as medidas constritivas e restritivas impostas (SISBAJUD, restrições societárias, bloqueio de CNH e RENAJUD), sem prejuízo de nova análise caso surjam fatos novos que demonstrem concretamente o risco de frustração da futura execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)